Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721615-93.2024.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO ROQUE BENJAMIM APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Diante da conteúdo da r. sentença (id. 66802500) encaminhada a este Segundo Grau pelo Juízo 1a Vara Cível de Ceilândia (id. 66802499), em demanda semelhante proposta pelo autor, intimo-o para que informe, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal na presente apelação. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora